Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processo : 0709792-91.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que revogou a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a executada, aqui agravante, recebe bolsa de R$ 12.000,00 do Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. O efeito suspensivo foi indeferido. Doravante, a agravante peticiona nos autos manifestando não haver “expectativa razoável de reversão da matéria”, de modo que desiste formalmente do recurso (id. 72547631). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator